Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-30.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000501-30.2020.8.14.0052

APELANTE: ANDERSON DA SILVA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS VETORES MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base. A reincidência e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida justificam a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento de pena. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de apelação interposta por ANDERSON DA SILVA PANTOJA, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, que lhe aplicou a pena definitiva de 09 (nove) anos, 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 916 dias-multa, em vista da imputação da conduta delitiva prevista no artigo 33, da Lei 11.343./2006.
Na peça acusatória de 18.05.2020 (Num. id 5577000 – pág. 3 a 9), há, ipsis litteris:
“Extrai-se dos autos de inquérito policial que, na data 17/04/2020 por volta de 19h, foi encontrado dentro da residência, localizada na 7ª rua, bairro centro, município de São Domingos do Capim, de propriedade de ANDERSON DA SILVA PANTOJA, conhecido como "RATINHO", algumas substâncias e objetos utilizados para o tráfico de drogas. Em cima da mesa, foram encontradas 05 (cinco) petecas embaladas em um saco transparente a que aparentava ser a droga conhecida popularmente por "oxi"; uma pequena quantidade de uma substância embrulhada em papel semelhante a droga conhecida por "maconha”; a quantia em espécie de R$100,50 (cem reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado, Além disso, fora encontrado, foi encontrado um relógio de marca Atlantis de cor prata e dourado, um celular de marca Samsung modelo J260M/DS de cor preta e 87 (oitenta e sete) cartões do Banco do Brasil/Visa. Consta nos autos que, a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima via telefone funcional com a informação de que o denunciado estaria comercializando entorpecentes em sua residência. Assim como, o policial militar BERTHONI DOS REIS PALHETA salienta que há três semanas a guarnição da polícia militar se encontra recebendo denúncias da ocorrência de prática de crime de tráfico de drogas por parte de Anderson da silva Pantoja, ora denunciado. Ato contínuo, a equipe policial de plantão se dirigiu até a residência do denunciado para averiguação da veracidade dos fatos e ao chegar no local indicado, foram recebidos por Anderson da Silva, o qual autorizou a entrada da guarnição da polícia militar em sua residência. Em seguida, foi procedida a revista no imóvel onde foram encontrados os seguintes objetos, quais sejam, 05 (cinco) petecas embaladas em um saco transparente a que aparentava ser a droga conhecida popularmente por "oxi"; uma pequena quantidade de uma substância embrulhada em papel semelhante a droga conhecida por "maconha”; a quantia em espécie de R$100,50 (cem reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado, Além disso, fora encontrado, foi encontrado um relógio de marca Atlantis de cor prata e dourado, um celular de marca Samsung modelo J260M/DS de cor preta e 87 (oitenta e sete) cartões do Banco do Brasil/Visa. Desta forma, diante dos indícios de autoria de materialidade de possível crime de tráfico de entorpecentes foi dado voz de prisão para o denunciado Anderson da silva Pantoja, o qual fora conduzido juntamente com os objetos apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil a fim de adoção das medidas legais de praxe.”
Ordem de citação, Num. 7230287 - Pág. 3/4, com a consequente diligência executada, ocasião em que o réu requereu a assistência da Defensoria Pública, Num. 7230289 - Pág. 4.
Nomeação de Defensor Dativo, Num. 7230289 - Pág. 5.
Defesa Prévia apresentada, Num. 7230291 - Pág. 1/5, arguindo preliminar de inépcia, requerendo, ao final, “anulação do recebimento da peça acusatória em razão da visível nulidade por falta de condição para a ação penal, ou seja, indícios de autoria, nos moldes do art. 395, II, do Código de Processo Penal. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência requer a oitiva das testemunhas que compareceram independente de intimação”.
Houve ratificação do recebimento da denúncia, em 22/09/2020 (Num. 7230292 - Pág. 1/5).
Em audiência de instrução e julgamento do dia 21/10/2020, ouviu-se as testemunhas de acusação (BERTHONI DOS SANTOS REIS PALHETA e MADSON MORAES MODESTO (Num. 7230296 - Pág. 1/3).
Decisão indeferindo a revogação da prisão preventiva, Num. 7230297 - Pág. 1/3.
Em Audiência de instrução e julgamento do dia 18/11/2020, ouviu-se a testemunha de acusação EDINALDO SANTOS SOBRINHO, bem como foi realizado o interrogatório do réu (Num. 7230299 - Pág. 1/5).
Certidão judicial criminal positiva, Num. 7230301 - Pág. 1
Alegações finais do Ministério Público, Num. 7230303 - Pág. 5/17, requerendo a condenação do réu como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343./2006.
Laudo Toxicológico Definitivo, Num. 7230304 - Pág. 3/6.
Memoriais do réu, Num. 7230305 - Pág. 5/7, requerendo a absolvição do réu por não haver provas de sua autoria, com base no in dubio pro reo.
Sobreveio Sentença, Num. 7230306 - Pág. 1/8, condenando os apelantes à sanção de 11 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, a qual transcrevo a parte dispositiva: “Diante do exposto. julgo PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, com o fim de CONDENAR ANDERSON DA SILVA PANTOJA. já qualificado nos autos, pela prática do crime capitulado no Art. 33 caput da Lei 11.343/2006, o que faço com base, ainda, no art. 387. do Código de Processo Penal. Dosimetria (art.68.CP):pena-base: considerando as circunstâncias judiciais, desfavoráveis a réu em 02 itens, a pena deve ser fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 750 dias-multa, por entender ser o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime; Agravantes e atenuantes: há uma agravante prevista no art. 61, I do Código Penal referente a reincidência, diante da condenação transitada em julgado nos autos n 0005630-75.2016.0401, motivo pelo qual agravo a pena para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão. além de 916 dias multa; Causa de aumento e causa de diminuição: Não há. Posto isto. torno a pena de ANDERSON DA SILVA PANTOJA, DEFINITIVA pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). condenando-o em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 916 dias multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Isento de custas”.
Réu manifestou interesse em apelar, Num. 7230309 - Pág. 9.
O réu ANDERSON DA SILVA PANTOJA apresentou razões da Apelação em id Num. 7230312 - Pág. 3/10, requerendo ao final: “Ex positis, requer, como medida de justiça, que esse tribunal, após conhecer e dar provimento ao presente recurso, reforme a sentença atacada para: a) readequar a pena-base ao patamar mínimo, considerando a "motivação" e as "consequências do crime” como favoráveis ou neutras ao recorrente, nos exatos termos sustentados nesta apelação; Subsidiariamente, em sendo mantida as circunstancias judiciais como desfavoráveis, redimensionar a pena, observando os patamares, para exasperação de 1/8, na primeira fase, bem como o patamar de 1/6 em relação a aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena”.
Certidão de intempestividade do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria, Num. 7230313 - Pág. 1.
Recebimento do recurso, Num. 7230314 - Pág. 1.
Posteriormente, o Ministério Publico ofereceu as CONTRARRAZÕES Num. 7230315 - Pág. 5/11, pugnando, ao final, pelo conhecimento e improvimento do recurso.
Inquérito Policial, Num. 7230341 - Pág. 1 a Num. 7230347 - Pág. 19.
Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu o parecer constante em Num. 8149724 - Pág. 1, que diz o seguinte: “Manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação, e no mérito, por seu PROVIMENTO PARCIAL, para que a pena-base seja revista, bem como seja readequado o patamar da agravante do artigo 61, I, do Código Penal, para 1/6”.
É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02– DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por ANDERSON DA SILVA PANTOJA, condenado pela conduta descrita no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, à pena corpórea definitiva de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de pagamento de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa.

O apelante, irresignado com a sentença, insurge-se especificamente em relação à dosimetria da pena realizada pelo Juiz Singular que, a seu ver, considerou equivocadamente os vetores MOTIVO e CONSEQUÊNCIAS como desfavoráveis, ofertando fundamentação genérica e abstrata.

Afirmou, ainda, que a exasperação da pena no tocante à agravante de reincidência foi desproporcional, pugnando, ao fim, pela readequação da pena-base ao patamar mínimo e, subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, aplicando-se o patamar de 1/8 na pena-base e 1/6 na fase intermediária.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso, enquanto que o parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo seu acolhimento parcial, no sentido de rever a pena-base, bem como aplicar o patamar de 1/6 relativo a agravante do artigo 61, I, do Código Penal.

Vejamos.

O Juiz de Primeiro Grau considerou desfavoráveis o motivo e as consequência do crime na fixação da pena-base, agravando-a na fase intermediária, em razão da reincidência e, não havendo causas de diminuição ou de aumento de pena, fixou a pena definitiva em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, condenando, ainda, o apelante, ao pagamento de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa.

Ressalto que o Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

Assim, entendo ser passível de revisão somente no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

No caso em tela, entendo que a dosimetria da pena realizada, data vênia, merece certo reparo.

Para justificar a pena-base imposta, o Juiz A Quo discorreu que a motivação deve ser considerada como vetor desfavorável pois “não se adequaria a regra de boa convivência social de não se obter enriquecimento ilícito...”, bem como considerou negativa a consequência do crime, por entender que “corrompe a sociedade como um todo, disseminando diversas outras prática criminosas...”

Já está pacificado o entendimento de ser insuficiente a motivar a exasperação da pena-base, a título de consequências do crime, a menção à "disseminação das drogas na sociedade", visto que tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise.

Cumpre esclarecer que as consequências do crime referem-se ao mal causado pelo crime em específico, que transcende ao resultado típico do delito. Assim, o apelante não pode ter a sua pena majorada sob a fundamentação de que todos os crimes de tráfico causam um dano à sociedade.

Neste sentido, transcrevo as seguinte Ementas Jurisprudenciais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VETORIAL AFASTADA. PENA READEQUADA. 1. A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. 2. Mantida a elevação da pena-base com esteio no montante apreendido de entorpecentes, e afastados os motivos do crime, deve-se reduzir proporcionalmente a fração de aumento, com a pena final do paciente em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 486 dias-multa. 3. Agravo regimental provido (STJ - AgRg no AgRg no HC: 704098 SP 2021/0353125-0, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. No caso, o Magistrado sentenciante afirmou, ao estabelecer a basal do crime de tráfico de entorpecentes estar comprovada a culpabilidade, sendo a conduta do acusado altamente reprovável. Tal justificativa evidencia-se manifestamente genérica, inerente ao tipo incriminador, não anunciado, nem sequer sucintamente, o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. É caso, portanto, de falta de fundamentação. 3. O Magistrado sentenciante também considerou desfavoráveis os motivos da infração. Entretanto, não anunciou o sentenciante a maior reprovabilidade das razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o acusado à prática do crime, deixando de minudenciar a origem propulsora da vontade criminosa. Assim, injustificada a exasperação da pena-base. Precedentes. 4. De acordo com a orientação desta Corte, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Na espécie, limitou-se o Magistrado a assinalar que as circunstâncias do crime não favoreciam o acusado. De efeito, não apreciou o sentenciante o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada ou outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 5. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram nefastas, porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. Precedentes. 6. Ordem concedida para, afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzir a pena-base do crime de tráfico de entorpecentes ao mínimo legal, redimensionando a sanção definitiva aplicada ao paciente a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, no regime inicial semiaberto (STJ - HC: 467969 ES 2018/0230666-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

A análise desfavorável do motivo e das consequências do crime exigem, portanto, fundamentação idônea. Os danos à sociedade e a obtenção de lucro fácil, abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas.

Assim, afasto o acréscimo da reprimenda quanto aos vetores MOTIVO e CONSEQUÊNCIA, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos, sendo medida que se impõe, o redimensionamento da pena.

Em relação à segunda fase da dosimetria da pena, o STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo.

Na hipótese, o Juízo Singular não apresentou justificativa para o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 pela agravante da reincidência.

Não se pode admitir a interpretação de que o aumento foi justificado pela gravidade do crime descrita ao longo do julgado. A fixação da pena deve seguir a forma estabelecida no Código Penal e não deve haver presunção naquilo que o julgador adotou como fundamento para impor a sanção penal ao acusado.

A seguir, transcrevo um julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

Destaco que, em que pese o permissivo legal, as vetoriais da natureza e quantidade da droga previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343 /2006 não foram sopesadas na primeira fase de dosimetria da pena, não podendo ser valoradas neste momento, sob pena de Reformatio in Pejus.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Considerando a desconstituição da valoração negativa atribuída ao motivo e a consequência do crime, reduzo a pena-base para o mínimo legal, ou seja, cinco anos e 500 dias-multa.

Na segunda etapa, mantenho a incidência da agravante reincidência (artigo 61, I, do Código Penal), porém, na fração de 1/6, fixando a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na terceira fase, como não há causas para o aumento ou redução da reprimenda, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 583 DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente e da expressiva quantidade de drogas apreendida (Laudo Definitivo Num. 7230304 - Pág. 3/4, atesta 848g do princípio ativo da Cocaína e 650g de Cannabis Sativa L - Maconha), nos termos dos arts. 33 , §§ 2º e 3º do Código Penal c/c artigo 42 da Lei 11/343/2006.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. ERESP N. 1.154.752/RS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ? STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem de ofício se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O acórdão impugnado encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal ? CP) deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), por serem igualmente preponderantes. 3. A agravante da reincidência e o quantum de pena aplicado, superior a 4 anos de reclusão, justificam a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência dessa Corte. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para realizar a compensação entre as referidas circunstâncias, redimensionando a pena do paciente (STJ - HC: 630735 SP 2020/0322470-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021).

03- DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante ANDERSON DA SILVA PANTOJA para 05 (CINCO) anos e 10 (DEZ) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 583 dias-multa, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/06/2023